Tribunal: TJDFT
Processo: 0749716-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação que questionava a legitimidade do Distrito Federal para executar honorários de sucumbência, a sua isenção de custas e a possibilidade de compensação da dívida com crédito inscrito em precatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal possui legitimidade ativa para a execução de honorários de sucumbência; (ii) analisar a isenção de custas processuais do ente público, com base na alegação de inconstitucionalidade do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC; e (iii) determinar se é cabível a compensação entre os honorários sucumbenciais e o crédito que o executado possui em face do Distrito Federal, inscrito em precatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Distrito Federal possui legitimidade para promover o cumprimento de sentença que visa à cobrança de honorários de sucumbência, pois, embora a verba seja destinada aos procuradores, sua gestão é realizada pelo ente distrital por meio do Fundo Pró-Jurídico (Lei Distrital 2.605/2000), que não possui personalidade jurídica própria.
4. A isenção de custas de que goza o Distrito Federal se fundamenta em sua prerrogativa de Fazenda Pública, prevista no Decreto-Lei 500/1969 e na Lei 9.289/1996, a qual se estende ao cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 28 deste Tribunal. A análise da constitucionalidade do art. 82, § 3o, do CPC, torna-se, assim, prejudicada.
5. No âmbito do Distrito Federal — em que há norma legal que atribui os honorários sucumbenciais aos Procuradores —, inexiste identidade entre credores e devedores a legitimar o encontro de contas. Inviável, portanto, a compensação dos honorários sucumbenciais com o crédito do particular inscrito em precatório. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Legislação relevante: CF/1988, art. 85, § 19; CPC, arts. 82, § 3o, e 85, § 11; CC, art. 368; Lei Distrital no 2.605/2000; Lei Distrital no 5.369/2014; Decreto-Lei no 500/1969; Lei no 9.289/1996.
Acórdãos relevantes: STF, ARE 1464986 AgR; STJ, AgInt no REsp 2087090/DF; STJ, AgInt no REsp 2161889/DF; TJDFT, Acórdão 2048117; TJDFT, Acórdão 2046985; TJDFT, Súmula 28.